Tribunal: TCU
Processo: 024.705/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9727/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.7.1 dos Acórdão 528/2018-TCU-Primeira Câmara e 5101/2019-TCU-1a Câmara, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 029.021/2017-0 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1. Processo TC- Processo 024.705/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortuária). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.